Tribunal: TRF3
Processo: 5665311-85.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
193/208)

5665311-85.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. PERÍODO ESPECIAL RECONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Dessa forma, é de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos superiores a 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos superiores a 85 decibéis.

- Índice de correção monetária deve observar o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947.

- Agravo interno do INSS não provido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5665311-85.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: AMARILDO DA SILVA MACHADO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N, PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AMARILDO DA SILVA MACHADO

Advogados do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N, RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5665311-85.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: AMARILDO DA SILVA MACHADO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N, PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AMARILDO DA SILVA MACHADO

Advogados do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N, RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática terminativa que, em ação visando à concessão de aposentadoria especial, deu parcial provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação do autor.

O INSS, ora agravante, insurge-se com referência ao fato do reconhecimento de período especial em que o autor estava sujeito ao agente agressivo ruído. Insurge-se também em relação aos critérios adotados para incidência da correção monetária.

Sem contraminuta.

É o Relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5665311-85.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: AMARILDO DA SILVA MACHADO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N, PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AMARILDO DA SILVA MACHADO

Advogados do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N, RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Sem razão o agravante.

Não é o caso de retratação.

Primeiramente, em relação à alegação do INSS, ora agravante, da não especialidade do período reconhecido pela decisão.

Com fim de comprovar os períodos como especial, a parte autora colacionou aos autos cópia de sua CTPS, PPP e laudo técnico pericial elaborado no curso do processo. Vejamos:

- De 01/11/1988 a 18/01/1991 e de 22/05/1991 a 24/09/1997.

O registro contido na CTPS e laudo técnico elaborado no curso do processo em empresa paradigma indicam que a parte autora exerceu atividades na empresa Miracopas Indústria e Comércio de Móveis estando exposto ao agente físico ruído de 86,4 dB(A), de forma contínua e não intermitente, acima do limite permitido na legislação vigente à época.

A atividade é nocente.

- De 05/08/1998 a 24/03/2001.

O registro contido na CTPS e laudo técnico elaborado no curso do processo em empresa paradigma indicam que a parte autora exerceu atividades na empresa Indústria de Moveis 3D Ltda. estando exposto ao agente físico ruído de 86,4 dB(A), de forma contínua e não intermitente, acima do limite permitido na legislação vigente à época.

A atividade é nocente.

- De 02/05/2001 a 30/09/2003 e de 19/11/2003 a 07/05/2009.

O registro contido na CTPS, PPP e laudo técnico elaborado no curso do processo na empresa Gelius Indústria de Móveis Ltda. indicam que a parte autora exerceu suas atividades estando exposto ao agente físico ruído de 92,9 dB(A), de forma contínua e não intermitente, acima do limite permitido na legislação vigente à época e poeira vegetal.

A atividade é nocente.

- De 14/09/2009 a 28/04/2015.

O registro contido na CTPS, PPP e laudo técnico elaborado no curso do processo na empresa RV Móveis Ltda. indicam que a parte autora exerceu suas atividades estando exposto ao agente físico ruído de 86,4 dB(A), de forma contínua e não intermitente, acima do limite permitido na legislação vigente à época.

A atividade é nocente.

- De 19/05/2015 a 14/02/2017 (data do requerimento administrativo).

O registro contido na CTPS, PPP e laudo técnico elaborado no curso do processo na empresa Imaza Indústria e Comércio de Móveis Ltda. indicam que a parte autora exerceu suas atividades estando exposto ao agente físico ruído acima de 90,0 dB(A), de forma contínua e não intermitente, acima do limite permitido na legislação vigente à época.

A atividade é nocente.

Em relação à correção monetária aplicada:

Irresignado com o posicionamento adotado por este Relator ao determinar a imediata observância do regramento firmado pelo C. STF no julgamento da Repercussão Geral no RE no 870.947, a autarquia requer o sobrestamento do julgado.

Sem razão, contudo.

O ente previdenciário sustenta a impossibilidade da aplicação imediata daquele em face da ausência de modulação dos efeitos do decisum em questão, o que ensejaria o sobrestamento do feito.

Todavia, o posicionamento exarado pelo C. Supremo Tribunal Federal enseja a observância do enunciado da Súmula n.o 568 do C. STJ, in verbis:

"O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

Logo, resta evidenciada a plena adequação da imediata observância do regramento firmado pelo C. STF para estabelecer os critérios de incidência da correção monetária.

Nesse sentido, confira-se: TRF3. AC n.o 2012.61.08.006230-4/SP. Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia. J. 20.03.2017.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. PERÍODO ESPECIAL RECONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Dessa forma, é de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos superiores a 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos superiores a 85 decibéis.

- Índice de correção monetária deve observar o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947.

- Agravo interno do INSS não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.